Tribunal: TJMT
Processo: 1021675-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) – 1021675-82.2024.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA LUCIA STEFFANELLO
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA E CREDENCIAMENTO DE MEDIADOR JUDICIAL PARA ATUAÇÃO REMUNERADA NOS CEJUSCS - INOBSERVÂNCIA AO PRAZO EDITALÍCIO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - ELIMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.
Se o edital do processo seletivo especifica prazo para a apresentação da documentação destinada à comprovação de idoneidade e conduta ilibada, há de ser devidamente observado pelos candidatos o lapso temporal estatuído, sob pena de violação dos princípios da vinculação ao instrumento editalício e da isonomia - Demonstrado nos autos que o candidato foi eliminado do certame, de forma motivada, face à ausência de apresentação tempestiva da documentação exigida, não se vislumbra o apontado direito líquido e certo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1021675-82.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[RESERVA DE VAGAS, REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (IMPETRANTE), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), JULIA STEFFANELLO BRANDAO - CPF: 064.540.721-69 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
,
em substituição legal,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E

M

E

N

T

A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA E CREDENCIAMENTO DE MEDIADOR JUDICIAL PARA ATUAÇÃO REMUNERADA NOS CEJUSCS - INOBSERVÂNCIA AO PRAZO EDITALÍCIO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - ELIMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Se o edital do processo seletivo especifica prazo para a apresentação da documentação destinada à comprovação de idoneidade e conduta ilibada, há de ser devidamente observado pelos candidatos o lapso temporal estatuído, sob pena de violação dos princípios da vinculação ao instrumento editalício e da isonomia - Demonstrado nos autos que o candidato foi eliminado do certame, de forma motivada, face à ausência de apresentação tempestiva da documentação exigida, não se vislumbra o apontado direito líquido e certo.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Mandado de segurança impetrado por
ANA LUCIA STEFFANELLO
, contra ato supostamente ilegal praticado pela
Exma. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consistente na decisão da Presidente que rejeitou o Recurso Administrativo, diante da não inclusão da impetrante no cadastro de reserva e credenciamento de mediador judicial para atuação remunerada nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (
CEJUSCs
).

Aduz, em síntese, que em razão de problemas técnicos do próprio portal, não conseguiu emitir a “Declaração de Aptidão emitida pelo Sistema
Nupemec
, gerada pelo Mediador Judicial” prevista no item “3.2.8” do Edital n.o 001/2024/NUPEMEC.

Sustenta que o Edital TJMT-DGP no 3 de 9 de abril de 2024 , tornou público o resultado preliminar do processo seletivo destinado à formação de cadastro de reserva e credenciamento de mediador judicial para atuação remunerada nos
CEJUSCs
, onde consta como não habilitada a candidata Ana Lucia
Steffanello
pela ausência de “Declaração de Aptidão emitida pelo Sistema
Nupemec
, gerada pelo Mediador Judicial”, realidade essa que fez a impetrante interpor recurso administrativo, que após analisado, foi rejeitado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, gerando assim, ferimento ao seu direito líquido e certo.

Pretende assim a impetrante, a suspensão do ato administrativo que não habilitou a candidata Ana Lucia
Steffanello
(Edital TJMT-DGP no 3 de 9 de abril de 2024), no processo seletivo para formação de cadastro de reserva e credenciamento de mediador judicial para atuação remunerada nos
CEJUSCs
, pois a impetrante cumpriu todos os requisitos do Edital n.o 001/2024/NUPEMEC.

Por derradeiro, pugna pela concessão da liminar para a suspensão imediata do ato administrativo que não habilitou a impetrante, até o julgamento de mérito do presente
writ
.

A segurança foi indeferida liminarmente.

A impetrada prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da douta Procuradora, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ANA LUCIA STEFFANELLO, OAB/MT
4709/B.

PARECER ESCRITO

EXMO. SR. DR. RODRIGO FONSECA COSTA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Prima facie
, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e
certo
prima
facie
.

Com efeito, se valeu a impetrante da afirmação de que problemas técnicos do próprio portal, a impossibilitaram de emitir a “Declaração de Aptidão emitida pelo Sistema
Nupemec
, gerada pelo Mediador Judicial” prevista no item “3.2.8” do Edital n.o 001/2024/NUPEMEC.

A autoridade tida coatora se manifestou nos autos, relatando que a Impetrante deixou de apresentar a imprescindível “Declaração de Aptidão emitida pelo Sistema
Nupemec
, gerada pelo Mediador Judicial, assim como não anexou nenhuma justificativa para a ausência, tampouco outros documentos que comprovassem o preenchimento do requisito ou sua atuação como mediadora, limitando-se a juntar uma captura de tela”, sem qualquer menção de “registro de atuação”; diferente da candidata por ela mencionada, que “por ocasião da interposição do recurso”, obteve só a valoração de “documentos que por ela já haviam sido apresentados no momento da inscrição, em consonância com o edital do processo seletivo.

A decisão combatida pela impetrante, se deu nos seguintes termos:

“Pois, bem, no tocante à apresentação e ausência de documentos obrigatórios, o item n. 3.2 do Edital n. 1/2024/NUPEMEC estabeleceu taxativamente o rol da documentação imprescindível à habilitação do certame. Não foi sem razão, inclusive, que o subitem n. 3.2.8. negritou a palavra “obrigatoriamente” em seu conteúdo: Para aprovação da etapa de inscrição o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos digitalizados e legíveis.

Como se não bastasse, o portal de inscrição do processo seletivo foi disponibilizado de forma a não deixar margem a não juntada dos documentos obrigatórios, na medida em que cada um deles possuía seu campo correspondente para anexação, sem o qual não era possível finalizar a inscrição.” (sic)

Analisando o caso ora tratado, tem-se que tais requisitos não se fazem presentes.

Observa-se da decisão combatida que a análise e critério são objetivos, destacando-se o subitem n. 3.2.8. que elenca o rol de documentos que deverão ser apresentados, dentre eles, a “Declaração de Aptidão emitida pelo Sistema
Nupemec
, gerada pelo Mediador Judicial”.

Da decisão combatida, chama atenção, a fundamentação de que os documentos exigidos no subitem n. 3.2.8. possui um campo obrigatório, em que cada
documentos deverá
ser anexado, para que ao final a inscrição seja finalizada.

Em tempo, o Edital previu que não seriam “consideradas inscrições ou documentos apresentados posteriormente” (item 3.2.4), vedando a juntada de documentos por ocasião da interposição de recurso. Portanto, a considerar que a Impetrante, não obteve êxito na emissão do documento, e nem trouxe, no momento da inscrição, justificativa para a ausência da Declaração de Aptidão exigida, o seu recurso não poderia ter mesmo o desfecho da habilitação, pautado tão só na sua afirmação de que o portal apresentou problemas técnicos.

Diante da referida questão, assim tem sido decida a matéria:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. 1. A questão dos autos cinge-se a aceitação do documento, juntado em fase recursal, para fins de habilitação em processo seletivo de credenciamento para atuação do apelante junto à Alfândega do Porto de Santos. 2. Nos termos do Edital 01/2015, a inscrição no processo seletivo deveria ser efetivada no período de 02 a 20/02/2015, juntamente com a apresentação dos documentos especificados no item 4, devidamente digitalizados. 3. Em que pese as alegações do apelante, é fato que o instrumento convocatório não admite a hipótese de entrega de documentos após o ato de inscrição. 4. O edital é claro acerca das normas impostas a todos os participantes, e que o pleito formulado neste writ consubstancia grave ofensa ao Princípio da Isonomia, considerando que os demais participantes do processo seletivo, atenderam rigorosamente as regras do instrumento convocatório. 5. Apelo improvido.” (TRF-3 -
ApCiv
: 00038824420154036104 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 18/06/2021, 4a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/07/2021)

Dessa forma, não constato qualquer ilegalidade na decisão combatida nesse ponto.

Quanto a rejeição do recurso administrativo interposto pela impetrante, com efeito, observa-se que o item “4.4” do Edital n.o 001/2024/NUPEMEC, dispõe que
"Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão ou reconsideração da decisão que julgar o recurso.”

Assim, do item “4.4” do Edital n.o 001/2024/NUPEMEC, tem-se que não serão aceitos revisões ou pedidos de reconsideração da decisão que julgar o recurso, o que invariavelmente esvazia qualquer argumento quanto a irresignação da impetrante quanto ao fim da sua pretensão via recurso administrativo.

Nessa ordem de ideias, não vislumbro, a comprovação documental do direito invocado, que é a sua inclusão no cadastro de reserva e credenciamento de mediador judicial para atuação remunerada nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (
CEJUSCs
).

Por fim, tenho diante do todo o exposto e contido nos autos, a impossibilidade de se conceder a segurança à impetrante, por qualquer das frentes argumentativas apresentadas.

Assim, ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
1o
VOGAL):

Senhora Presidente,

É louvável a pretensão da impetrante ao exercício do cargo da mediadora,
um instituto antigo, que faz parte da família da autonomia da resolução dos conflitos.

Estamos diante de um mandado de segurança, uma ação de natureza constitucional que possui os requisitos descritos na lei de
regência, como
colocado pelo digno relator, há necessidade da demonstração do direito líquido e certo.

O edital é uma norma que possui natureza infralegal, portanto, deve ser elaborada conforme a Constituição Federal e a lei ordinária, e pelo mencionado, primou-se por isso. Portanto, não há nenhuma anotação a se fazer quanto ao edital.

O edital exigia determinados requisitos, a impetrante cumpriu esse requisito? Ela demonstrou sê-lo ilegal? Não. Se a impetrante não trouxe nenhuma evidência do seu suposto direito líquido e certo, obviamente não será factível a concessão da ordem.

Por essas razões, acompanho integralmente o voto do digno relator, alinhado ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, para denegar a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI (5o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator, porque não se verifica a presença do direito líquido e certo.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (6o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(7o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.
DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(8o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(9o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.
DES. HELIO NISHIYAMA
(10o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(11o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(12o VOGAL):

Eminentes Pares.

Recebi os memoriais apresentados pela impetrante e entendo ser relevante tecer algumas considerações.

A impetrante participou do processo de cadastro de reserva e credenciamento na função de mediadora judicial, com o objetivo de atuar de forma remunerada nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (
CEJUSCs
).

Dentre os documentos exigidos no edital, estava uma certidão emitida pela administração do Tribunal, na qual consta a relação dos candidatos que já concluíram os treinamentos obrigatórios.

A impetrante aduz que, no momento de sua inscrição, encontrou dificuldades técnicas para obter a referida certidão junto ao
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (
NUPEMEC).

Para comprovar sua alegação, relata que inicialmente buscou auxílio da equipe de Tecnologia da Informação (TI) do TJMT, e que, embora tenha recebido atendimento, o problema não foi solucionado. Diante disso, capturou uma imagem da tela do sistema com a mensagem de erro e anexou aos autos.

O indeferimento da juntada do documento ocorreu sob a justificativa de que a imagem inserida não permitia identificar claramente a sua origem. Argumentou-se, ainda, que a certidão deveria ter sido providenciada tempestivamente, como feito pelos demais candidatos.

Importante destacar que referido documento estava sob a guarda da administração do Tribunal, que dispõe de uma estrutura tecnológica avançada, mas ainda impõe aos candidatos que o obtenham pessoalmente.

O ponto central da controvérsia reside na arguição da impetrante de que não conseguiu entregar a certidão devido a falhas no sistema eletrônico do próprio Tribunal de Justiça. Além disso, ela ressalta que outra candidata, mencionada nominalmente, enfrentou situação idêntica e teve seu Recurso Administrativo provido.

Ao analisar o Recurso interposto por essa outra candidata, a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo consignou o seguinte:

“... manifestou a recorrente acerca da não apresentação da declaração de aptidão emitida pelo sistema NUPEMEC, justificando por problemas técnicos do próprio portal que a impedia de atualizar seus dados cadastrais e, consequentemente, obter sua declaração.

Desse modo, sendo acolhido o recurso interposto pela candidata, pois o impedimento para emissão do documento
habilitatório
foi provado por essa Corte de Justiça, ainda que de modo indireto”.

Logo,
foi concedido o Recurso para outra candidata em condição semelhante, reconhecendo-se que a impossibilidade de apresentação da certidão resultou de problema técnico.

No presente caso, a impetrante comprovou há quatro meses que já preenchia todos os requisitos exigidos.

Em razão da negativa do seu Recurso Administrativo, a meu ver, a via judicial adequada para assegurar sua inscrição é o Mandado de Segurança.

Pelo exposto,
concedo a ordem
nos termos pleiteados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2025